Tribunal: TJDFT
Processo: 0756475-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0756475-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA RODRIGUES GIMENEZ, CARLOS EDUARDO RODRIGUES ACRAS AGRAVADO: MARIA ABADIA DOS SANTOS, DAVID FRANCSICO SILVA NETO, HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA, CARLA GIL PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o do despacho de ID no 79840779, in verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Natália Rodrigues Gimenez e Carlos Eduardo Rodrigues Acras contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no0009529-02.2013.8.07.0007, movido por Maria Abadia dos Santos em face de David Francisco da Silva Neto e Hynove Odontologia Brasília Ltda., que indeferiu a extensão da penhora no rosto dos autos para abranger eventuais créditos destinados à terceira interessada Carla Gil Pereira da Silva, meeira do imóvel leiloado e executada no processo trabalhista matriz dos agravantes. Sustentam os agravantes, em síntese, que Carla Gil figura como executada na ação trabalhista (ATOrd no 1000454-72.2015.5.02.0610), razão pela qual qualquer crédito que lhe seja atribuído nos autos cíveis deve ser retido e remetido ao Juízo do Trabalho, em observância à ordem de penhora no rosto dos autos emanada daquele juízo. Requerem, assim, a anulação da decisão que não enfrentou tal ponto, para que se reconheça a extensão subjetiva da penhora, alcançando a meação da referida terceira interessada, com retenção dos valores e remessa ao Juízo trabalhista. Sem preparo, em razão da gratuidade deferida na Justiça do Trabalho, conforme declarações anexadas. Registre-se que o processo veio redistribuído ao Plantão Judicial de 2a Instância, em razão de ter sido encaminhado à Secretaria da 4a Turma Cível após o horário de expediente normal de funcionamento da Turma, conforme certidão e remessa de ID79822084”. Por não se vislumbrar risco iminente de perecimento de direito que autorize a atuação do plantão, o eminente desembargador plantonista não conheceu do pedido em sede de plantão judicial, determinando o encaminhamento dos autos à Relatora natural quando retomado o expediente regular. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelos recorrentes, não se reveste de plausibilidade. Conforme estabelece o art. 857, do CPC a penhora no rosto dos autos promove a sub-rogação do exequente em relação aos créditos do executado, de modo que, uma vez realizada a penhora no rosto dos autos, o crédito objeto da constrição passa a garantir a execução, conferindo ao terceiro titular do crédito penhorado legitimidade para promover a execução. Nesse sentido, dispõe o art. 778, § 1°, inciso IV, do CPC: “Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) IV – o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional”. Além disso, o § 2o do mesmo artigo prevê expressamente: “O cessionário ou sub-rogado pode assumir o polo ativo da execução e requerer a prática de todos os atos processuais, independentemente do consentimento do executado.” No caso concreto, trata-se de processo ajuizado por Maria Abadia dos Santos, que já se encontra em fase de cumprimento de sentença. Verifica-se que houve a penhora de um imóvel pertencente a David Francisco da Silva Neto, adquirido na constância do casamento com Carla Gil Pereira da Silva. Cumpre ressaltar que Carla não figura como executada no processo ora em análise, sendo apenas terceira interessada. Por essa razão, não é possível que a penhora no rosto dos autos atinja a meação do cônjuge Carla, pois os agravantes se sub-rogam exclusivamente no crédito executado. Com efeito, a sub-rogação prevista no dispositivo legal mencionado transfere ao exequente apenas os direitos relativos ao crédito penhorado, não abrangendo bens ou direitos que não integrem esse crédito. A meação do cônjuge não executado constitui patrimônio próprio, alheio à obrigação reconhecida no título executivo judicial, razão pela qual não pode ser atingida pela constrição. Assim, a penhora no rosto dos autos não tem o condão de alcançar a meação do cônjuge Carla, pois esta não está contida no crédito objeto da sub-rogação, limitando-se os efeitos da penhora ao valor do crédito executado. Importante destacar que não haverá prejuízo para os agravantes, pois, tendo ciência do acréscimo patrimonial decorrente da aquisição do imóvel, poderiam adotar as medidas cabíveis no âmbito da ação trabalhista, que é o juízo competente para dirimir tais questões. Não há que se falar, portanto, em fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A legislação processual civil não autoriza que, por meio da penhora no rosto dos autos, se ultrapasse os limites do crédito executado, atingindo patrimônio de terceiro não integrante da relação processual. Assim, eventuais pretensões de responsabilização ou constrição sobre a meação devem ser deduzidas perante o juízo competente, não sendo possível ampliar os efeitos da sub-rogação para além do crédito penhorado. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora